Tribunal: TJBA
Processo: 8061951-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061951-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SHEILA BARRETO MARQUES

Advogado(s)
:
BEATRIZ DA SILVA NOBRE

AGRAVADO: SUELI APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MICHEL OLIVEIRA PEREIRA, GABRIEL SOUZA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUDIÊNCIA. VIDEOCONFERÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de realização de audiência por videoconferência.

2. Agravante beneficiária da justiça gratuita, alegando insuficiência de recursos para deslocamento.
Pretensão de assegurar participação própria e de sua patrona por meio telepresencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível realizar audiência por videoconferência diante da hipossuficiência da parte e da concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O NCPC admite a prática de atos processuais por videoconferência (arts. 236, §3º, e 385, §3º).

4. A liberdade do magistrado na condução da instrução (art. 371 do NCPC) não pode prejudicar o acesso à justiça.

5. A negativa do pedido contraria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LV).

6. A realização da audiência por videoconferência garante efetividade da gratuidade e ordem jurídica justa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado: Recurso provido para determinar que a oitiva da agravante e a participação de sua patrona ocorram por videoconferência.

Tese de julgamento:

1. É possível realizar audiência por videoconferência quando a parte beneficiária da justiça gratuita demonstra insuficiência de recursos para deslocamento.

2. A negativa do pedido viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8061951-67.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SHEILA BARRETO MARQUES e como apelada SUELI APARECIDA CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .